Tribunal: TCU
Processo: 034.493/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 364/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1436/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8 do acórdão monitorado, quanto à etapa 1.1 e ao estágio I da etapa 1.2 da ação 1, às etapas 1.1, 1.2 e 1.3 da ação 2, às etapas 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 da ação 3, e às etapas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 da ação 5 do plano de ação; b) considerar em cumprimento a determinação constante do item 1.8 do acórdão monitorado, no tocante aos estágios II e III da etapa 1.2 da ação 1, às etapas 1.4 e 1.5 da ação 2, à etapa 1.2 da ação 3, e à etapa 1.6 ação 5 do plano de ação; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Economia; d) apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 008.368/2016-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno, sem prejuízo de que a SecexPrevidência realize novo monitoramento do item 1.8 do Acórdão 1436/2018-TCU-Plenário , quanto à ação 1 (etapa 1.2, estágio III, e etapa 1.3), à ação 2 (etapas 1.4 e 1.5) e à ação 5 (etapa 1.6), após maio de 2021. 1. Processo TC- Processo 034.493/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Fazenda (extinta); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.